Tribunal: TJDFT
Processo: 0702852-21.2018.8.07.0012
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. USUFRUTO VITALÍCIO. MORTE. EXTINÇÃO. DIVERSOS HERDEIROS. CURADORIA. DIREITO DE RECEBIMENTO DOS ALUGUÉIS VENCIDOS.
Nos casos de doação de imóvel com cláusula de reserva de usufruto vitalício, sobrevindo a morte do usufrutuário, extingue-se o referido instituto, transmitindo-se, de imediato, todos os direitos e deveres inerentes ao imóvel para os proprietários/herdeiros.
Assim, estando demonstrado que os herdeiros não receberam da curadora do de cujus os aluguéis vencidos até que houvesse a celebração do termo aditivo do contrato de locação, o qual transferiu-lhes a qualidade de locadores do bem, a restituição dos valores é medida que se impõe.